Tribunal: TCU
Processo: 043.148/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 623/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.148/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gleice Alves de Carvalho Barreto (XXX.511.574-XX); Gustavo Almeida de Mattos (XXX.155.605-XX); Jafe Muniz Ferreira Junior (XXX.948.205-XX); Joao Henrique Santos Sena (XXX.347.705-XX); Joao Inacio Dantas de Macedo (XXX.722.095-XX); Joao Vitor de Oliveira Moraes (XXX.545.665-XX); Jose Ricardo Ferraz Torres (XXX.608.495-XX); Josimary Santana da Cruz (XXX.680.575-XX); Laercio Lima Loureiro (XXX.029.905-XX); Larissa Maia Castro Souza (XXX.131.275-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.